Tribunal: STF
Processo: RE 97069
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DO EXEQUENTE AO JUIZ PARA QUE INDAGUE DA
REPARTIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE BENS DO DEVEDOR. RECUSA QUE NÃO
CONFIGURA OFENSA AO ART-153, PAR-35, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBICE
REGIMENTAL DO ART-308, VIII, NÃO SUPERADO POR ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA.
RE NÃO CONHECIDO, COM RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR.